Tribunal: TJSP
Processo: 2304556-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão ou contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso. Aguardar, para julgamento em conjunto, os ED 2.304.556-40.20208.26.0000/50000.
Embargos rejeitados.